Tribunal: TJSP
Processo: 1003043-55.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Declaratória de inexistência de débitos c.c. Indenização por danos materiais e morais. Inconformismo das Partes. Hipótese em que o nexo de causalidade entre os recibos e as duplicatas que representam a dívida não restou comprovado, uma vez que não houve o recebimento das mercadorias. Reconhecimento de protesto indevido das duplicatas objeto da Ação, por culpa das

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Declaratória de inexistência de débitos c.c. Indenização por danos materiais e morais. Inconformismo das Partes. Hipótese em que o nexo de causalidade entre os recibos e as duplicatas que representam a dívida não restou comprovado, uma vez que não houve o recebimento das mercadorias. Reconhecimento de protesto indevido das duplicatas objeto da Ação, por culpa das Requeridas. Danos morais configurados. O protesto indevido de título, por si só, enseja reparação por danos morais. Sentença reformada em parte. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a Empresa Requerida a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do protesto, mantida no mais a r. sentença de Primeiro Grau.